Tribunal: TJPA
Processo: 0809813-68.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809813-68.2018.8.14.0051

APELANTE: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

REPRESENTANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO: FRANCISCO RIVANILSON PINTO DUARTE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO DE VEÍCULOS. ENCERRAMENTO DE GRUPO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES ACIMA DO PRAZO LEGAL. COMPLEMENTAÇÃO DA RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

DECISÃO MONOCRÁTICA CONHECIDA E PROVIDA.

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONHECIDO E DESPROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 32ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT e o Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0809813-68.2018.8.14.0051

AGRAVANTE:
CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

AGRAVADO: FRANCISCO RIVANILSON PINTO DUARTE

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL interposto por CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA em face da decisão monocrática de id. 11788416 que conheceu e negou provimento ao seu recurso.

Narra
FRANCISCO RIVANILSON PINTO DUARTE
que, em 30 de julho de 2012, firmou Contrato de Adesão para participação em grupo de consórcio de Bem Móvel do Consórcio Nacional Volkswagen, Grupo/Cota-DC 90502/057-00, com duração de 72 meses, conforme Contrato nº 001881420.

Relata que, em 24/07/2018, o CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN – ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA encaminhou correspondência ao seu endereço informando que o grupo estava em fase de encerramento, e que faria a devolução dos valores pagos por meio de depósito na conta bancária cadastrada no Consórcio Nacional Volkswagen, (Banco: Bradesco, Ag: 0524, conta corrente e poupança: 0048518-7, Titular: Francisco Rivanilson Pinto Duarte).

Aduz que, após o recebimento da referida comunicação, providenciou o pagamento da última parcela do consórcio que estava em atraso, pois acreditava que para fazer jus a devolução deveria estar com as 72 prestações pagas.

Expõe que, desde a quitação das parcelas do consórcio e recebimento do Comunicado de encerramento do grupo, foram realizados vários contatos telefônicos (Protocolos n.: 42314586, 23881321, 222710349), bem como foram enviados inúmeros e-mails à Administradora do Consórcio requerendo a devolução dos valores devidos, contudo, as solicitações não foram atendidas.

Relata que o réu exigiu o envio de vários documentos (cópia de documentos pessoais, do cartão da conta bancária cadastrado no site do consórcio, etc.) que foram enviados e reenviados por ele mais de uma vez, sendo que sempre requeria um novo prazo de análise da documentação enviada, ou criava uma nova exigência para não realizar a devolução dos valores.

Conta que o setor de Devolução do Consórcio enviou vários e-mails informando que os valores haviam sido creditados em sua conta bancária cadastrado no site do consórcio (Banco Bradesco), contudo, quando ele se dirigia ao Banco para efetuar o saque do valor, não havia nenhum valor depositado em sua conta bancária.

Descreve que ao questionar a Empresa Requerida sobre a situação supracitada, limitou-se a informar que os depósitos estornaram em razão de inconsistência bancária.

Diz que, desde a celebração do contrato até o encerramento do grupo, sempre esteve com os dados cadastrais atualizados junto ao site do consórcio e enviou toda a documentação requerida para que a devolução dos valores fosse realizada, no entanto, sua solicitação nunca foi atendida.

Diante disto, ajuizou a
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS
requerendo, liminarmente, a determinação para que o Requerido efetue a devolução do crédito, no valor de R$ 43.940,95, acrescido de juros e correção monetária e, no mérito, a procedência da ação, com a confirmação da liminar e a condenação do réu em danos morais, no valor de R$ 10.000,00.

Acostou documentos aos autos.

O juízo determinou a intimação do autor, sobre o pedido de justiça gratuita, para comprovar a hipossuficiência econômica alegada (ID7877574).

Consta no ID 8194196, manifestação do autor requerendo o parcelamento das custas processuais.

Decisão deferindo o parcelamento no ID nº 8199769.

Comprovante de pagamento da primeira parcela das custas processuais no ID nº 8387000 e 8387006.

Em análise da liminar, o juízo determinou, com base no poder geral de cautela conferido pelo CPC, a intimação da Requerida para que, no prazo de 10 (dez) dias, proceda ao depósito judicial da quantia devida, referida na inicial, sob pena de responsabilização, bem como designou audiência de conciliação (ID 8426866).

O autor peticionou informando que o réu efetuou o pagamento do valor de R$ R$41.241,13, depositando na sua conta bancária. Não obstante, requereu o prosseguimento do feito, ao argumento de que o valor transferido não corresponde ao valor efetivamente devido pela Administradora do Consórcio, uma vez que faz jus a devolução de todas as parcelas pagas acrescido de juros e correção monetária pela demora na devolução, bem como pleiteia a condenação em danos morais.

No ID 10672037, consta termo de audiência de conciliação, a qual foi infrutífera.

O réu informou a interposição de Agravo de Instrumento (ID 10947893).

O réu ofereceu contestação (ID 11025340), alegando, preliminarmente, perda do objeto e, pelo princípio da eventualidade, rebateu os argumentos da inicial, requerendo a improcedência do feito.

O réu peticionou informando o depósito judicial no valor de R$ 2.699,82, referente à diferença dos valores discutidos.

No ID 11754499, o autor apresentou réplica ratificando os termos da inicial.

O juízo determinou a intimação das partes para especificação de provas ou se pretendiam o julgamento antecipado da lide.

As partes não requereram produção de outras provas.

Sobreveio a sentença recorrida lavrada nos seguintes termos:

(...)

Compulsando os autos, verifico que é caso de parcial procedência do pedido. Explico.

Consta dos autos que as partes celebraram, em 30/07/2012, contrato de consórcio (nº 001881420) visando à aquisição de um veículo, prazo de 72 meses.

Nessa linha, ao aderir a um grupo de consórcio, o consorciado se obriga a efetuar, mensalmente, o pagamento de uma contribuição devida referente à sua cota. Após o encerramento do grupo, a administradora de consórcios deverá efetuar a restituição das parcelas pagas pelo consorciado.

Ademais, o autor conseguiu comprovar, por meio dos documentos colacionados ao feito, especialmente a notificação constante do ID 7873152, que houve efetivamente o encerramento do grupo.

Registro que o réu reconheceu parcialmente o pleito inicial, uma vez que restituiu em favor do autor a quantia de R$ 41.241,13 (ID 10947902), fato confirmado pelo próprio requerente (ID 9023067).

De tal modo, verifico que, de fato, o que se discute na ação é a complementação ao do valor pago pelo requerido (R$ 41.241,13) e cuja somatória alcança a quantia de R$ 43.940,95, bem como o pedido de indenização por danos morais.

Também consta nos autos que o réu realizou o depósito judicial da quantia de R$ 2.699,82, valor da diferença ora discutido.

Pois bem.

Pelo caderno processual, especialmente pelo documento constante do ID 7874555, entendo que o valor da restituição apresentado pelo autor se encontra correto. Isso porque o aludido documento, ou seja, a página do consórcio na rede mundial de computadores informa os valores da restituição em favor do consorciado, o que somados equivale à quantia de R$ 43.940.95. Não obstante, na própria página virtual do réu possui também a informação de que os referidos valores foram estornados, fato corroborado pelos e-mails trocados pelas partes.

Nessa senda, tendo em vista que o réu apenas restituiu o valor de R$ 41.241,13, necessário se faz a complementação desse valor, ou seja, deverá restituir a quantia de R$ 2.699,82 em favor do autor.

Por outro lado, quanto ao dano moral, constato que é caso de improcedência. Esclareço.

Embora o atraso na restituição tenha ocorrido gerando prováveis transtornos ao autor, não ficou comprovado o dano moral alegado.

Isso porque tanto a doutrina como a jurisprudência entendem que o dano moral corresponde ao reconhecimento da identificação do abalo de ordem psicológica, ou seja, aquele que afeta intimamente a personalidade do ofendido, resultando-lhe em uma dor indefinida fisicamente, mas que, em virtude de sua dimensão, altera a condição psíquica, a ponto de interferir no desempenho normal de suas atividades habituais.

Nesse contexto, as provas colhidas ao feito, embora comprovem a demora na pleiteada restituição, não possuem o condão de dar sustentáculo à pretensão indenizatória por danos morais.

Isso porque se trata de questão nitidamente material, que não foge ao conteúdo econômico perseguido pela indenização decorrente da mora.

A respeito:

CONSÓRCIO – DESISTÊNCIA DE CONSORCIADO - Ação de Restituição – Sentença parcialmente procedente – Apelo de ambas as partes – Recurso do autor pleiteando restituição dos valores pagos imediatamente e indenização por danos morais – Recurso da administradora do consórcio pleiteando alteração dos valores a serem restituídos, e do termo de incidência dos juros de mora. CONSÓRCIO – RESTITUIÇÃO – Contrato celebrado em 15/06/2011 – Desistência do consorciado – Pleito de restituição imediata das parcelas – Impossibilidade – Restituição de valores pagos a partir de 30 dias da data de encerramento do grupo – Interpretação exarada no REsp. 1.119.300-RS, julgado com efeito repetitivo (CPC, artigo 543-C)– Recurso do autor desprovido. CONSÓRCIO – Desistência de consorciado – Restituição de valores pagos – Valor a ser restituído é do principal pago por conta do bem e de sobras do fundo comum e do fundo de reserva, estes proporcionais ao percentual pago do bem, deduzindo-se valor pago a título de taxa de administração – Valor pago a título de encargos de mora e seguro de vida não comportam restituição – O valor pago a título de taxa de adesão será restituído com retenção de valor proporcional ao tempo de permanência no grupo (=número de parcelas pagas) - Apelo da administradora parcialmente provido. CONSÓRCIO – JUROS DE MORA – Havendo atraso no pagamento, após o decurso do prazo de 30 dias do encerramento do grupo de consórcio, é que terá incidência juros de mora legais – Pretensão de incidência da data dos desembolsos ou da citação incabíveis – Recurso do consorciado improvido, e apelo da administradora provido nesta parte. CONSÓRCIO – DANOS MORAIS – Hipótese em que o autor tomou conhecimento de todas as condições estabelecidas no contrato de consórcio e ainda declarou que não houve por parte dos representantes da ré promessa de contemplação – Alegação de que foi enganado com a promessa de contemplação precoce que não comporta acolhimento – Ausência de prática de qualquer ato ilícito por parte da ré ou violação à boa-fé objetiva – Dano moral incabível - Recurso do autor improvido. CONSÓRCIO - SUCUMBÊNCIA – Autora/apelante/apelada e requerida/apelante/apelada que sucumbiram em idêntica proporção – Sucumbência recíproca – Sentença mantida.

(TJ-SP - APL: 10433765920138260100 SP 1043376-59.2013.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, Data de Julgamento: 16/02/2016, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2016). Grifo nosso.

APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO CIVIL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONSÓRCIO DE BEM IMÓVEL. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. POSSIBILIDADE. PRAZO - ATÉ 30 DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. DIREITO DE RETENÇÃO PELA ADMINISTRADORA. FUNDO DE RESERVA. RESSARCIMENTO CONDICIONADO À EXISTÊNCIA DE SALDO POSITIVO DA CONTA, QUANDO DO ENCERRAMENTO DO GRUPO. TAXA DE SEGURO. DESCONTO ATÉ O MOMENTO DA RESCISÃO. MULTA CONTRATUAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. MERO ABORRECIMENTO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA E RECURSO ADESIVO IMPROVIDO, SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. (Classe: Apelação,Número do Processo: 0516650-91.2016.8.05.0001, Relator (a): João Augusto Alves de Oliveira Pinto, Quarta Câmara Cível, Publicado em: 19/09/2018 )

(TJ-BA - APL: 05166509120168050001, Relator: João Augusto Alves de Oliveira Pinto, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2018). Grifo nosso.

Inexiste, portanto, abalo moral indenizável.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido pleiteado na inicial, na forma do art. 487, III, alínea a, do CPC, nos seguintes termos:

a) para determinar que o réu efetue o pagamento da complementação da restituição no valor de R$ 2.699,82 (dois mil e seiscentos e noventa e nove reais e oitenta e dois centavos).

b) julgo improcedente o pedido de indenização por dano moral, pelos argumentos acima expendidos.

Custas pelas partes, devendo ser rateadas de forma proporcional.

Tendo em conta a sucumbência recíproca, bem como a vedação de compensação, condeno o réu em honorários advocatícios, no percentual de
10% sobre integral da restituição.

Da mesma forma, condeno o autor em honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor do dano moral pleiteado.

Havendo recurso voluntário, intime-se a parte apelada para oferecer contrarrazões no prazo legal de 15 dias, após encaminhe os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, uma vez que inexiste juízo de admissibilidade pelo Juízo a quo (art. 1.010, § 3º, CPC).

Após o trânsito em julgado, expeça-se o competente Alvará Judicial referente aos valores depositados em juízo, no valor de R$ 2.699,82, favor do autor.

Em seguida, arquivem-se os autos com as cautelas legais.

P.R.I.C.

Santarém, 22 de janeiro de 2021.

RAFAEL GREHS

Juiz de Direito respondendo pela 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém

Inconformado o CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. recorreu a esta instância no Id. Num. Num. 5879224, pleiteando a reforma da sentença, dizendo que não é devido a complementação, porque no momento da contemplação, o valor era de 61.130,00 (sessenta e um mil, cento e trinta reais), sendo que deste montante apenas 66,66%, seria destinado ao consorciado, o que resulta no valor de R$ 40.749.25 (quarenta mil, setecentos e quarenta e nove reais e vinte e cinco centavos), estando uma diferença a maior perante o consorciado, em razão da atualização monetária.

Alega que devido diversos atos administrativos e negociais o Consórcio devem ser remunerados, com o abatimento da Taxa de Administração, Seguro e Fundo de Reserva, sendo este último já restituído ao consorciado.

Ao final, pede o conhecimento e provimento do recurso para reformar in totum a sentença, condenando a parte apelada no ônus de sucumbência, ficando, desde já, prequestionados todos os dispositivos de lei mencionados, devendo esta egrégia Corte se pronunciar sobre eles.

FRANCISCO RIVANILSON PINTO DUARTE apresentou contrarrazões no ID Num. 5879231 rebatendo as teses recursais e o desprovimento do recurso.

Proferi a decisão monocrática lavrada sob a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO DE VEÍCULOS. ENCERRAMENTO DE GRUPO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES ACIMA DO PRAZO LEGAL. COMPLEMENTAÇÃO DA RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

Irresignado o CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA defende que o julgamento deve ser submetido ao Colegiado, porque embora a monocrática tenha reconhecido o valor de R$ 43.940,95 a quantia disposta no ID. 5879110, não se refere ao total disponível ao consorciado, mas as tentativas de devolução.

Ao final, pede a reforma do julgado.

Sem contrarrazões (ID. 12497558).

Em vista a alegação do CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA que os valores indicados no ID. Num. 5879110 - Pág. 1 se referem apenas as tentativas de devolução de valores ordenei que a Apelante, no prazo de 5 dias, apresentasse o extrato completo de pagamentos realizados pelo Consorciado.

No Id. 14003828, o Recorrente juntou novamente o documento do Id. Num. 5879180.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço

do recurso de Agravo Interno.

Adianto não assistir razão às Recorrentes. Explico:

As normas atinentes ao Consórcio são regulamentadas pela Lei Nº 11.795, de 8 de outubro de 2008, que assim dispõe:

Art. 31. Dentro de 60 (sessenta) dias, contados da data da realização da última assembléia de contemplação do grupo de consórcio, a administradora deverá comunicar:

I – aos consorciados que não tenham utilizado os respectivos créditos, que os mesmos estão à disposição para recebimento em espécie;

II – (VETADO)

III – (VETADO)

Art. 32. O encerramento do grupo deve ocorrer no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, contado da data da realização da última assembléia de contemplação do grupo de consórcio e desde que decorridos, no mínimo, 30 (trinta) dias da comunicação de que trata o art. 31, ocasião em que se deve proceder à definitiva prestação de contas do grupo, discriminando-se:

I – as disponibilidades remanescentes dos respectivos consorciados e participantes excluídos;

II – os valores pendentes de recebimento, objeto de cobrança judicial.

§ 1o Os valores pendentes de recebimento, uma vez recuperados, devem ser rateados proporcionalmente entre os beneficiários, devendo a administradora, até 120 (cento e vinte) dias após o seu recebimento, comunicar-lhes que os respectivos saldos estão à disposição para devolução em espécie.

§ 2o Prescreverá em 5 (cinco) anos a pretensão do consorciado ou do excluído contra o grupo ou a administradora, e destes contra aqueles, a contar da data referida no caput.

Diante da norma legal, o consorciado tem direito a reaver as prestações pagas à administradora de consórcio em até 30 dias contados do encerramento do grupo ao qual pertencia.

Sobre o tema a jurisprudência bem se posicionando nos seguintes termos:

CIVIL. CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS JÁ PAGAS SOMENTE APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. REsp 1119300/RS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1)
O consorciado, excluído ou desistente, tem o direito à devolução das prestações já pagas, no prazo de trinta dias após o encerramento do grupo, conforme posicionamento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 1119300/RS, eleito como representativo de controvérsia.
2) Recurso conhecido e provido para reconhecer que o consorciado desistente só tem direito à restituição do valor pago, trinta dias após o encerramento do grupo, conforme STJ no julgamento do REsp 1119300/RS. 3) Sentença reformada.

(TJ-AP - RI: 00052580520158030002 AP, Relator: ROMMEL ARAÚJO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2016, TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS)

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE CONSÓRCIO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FALTA DE INTERESSE RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO PARCIAL - DESISTÊNCIA E EXCLUSÃO DO CONSORCIADO - RESCISÃO CONTRATUAL - RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS - MOMENTO - RESP Nº 1119300/RS - JUROS - TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA - PRÊMIOS DE SEGURO - RETENÇÃO PERMITIDA. APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE CONSÓRCIO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FALTA DE INTERESSE RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO PARCIAL - DESISTÊNCIA E EXCLUSÃO DO CONSORCIADO - RESCISÃO CONTRATUAL - RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS - MOMENTO - RESP Nº 1119300/RS - JUROS - TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA - PRÊMIOS DE SEGURO - RETENÇÃO PERMITIDA. APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE CONSÓRCIO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FALTA DE INTERESSE RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO PARCIAL - DESISTÊNCIA E EXCLUSÃO DO CONSORCIADO - RESCISÃO CONTRATUAL - RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS - MOMENTO - RESP Nº 1119300/RS - JUROS - TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA - PRÊMIOS DE SEGURO - RETENÇÃO PERMITIDA. APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE CONSÓRCIO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FALTA DE INTERESSE RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO PARCIAL - DESISTÊNCIA E EXCLUSÃO DO CONSORCIADO - RESCISÃO CONTRATUAL -- RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS - MOMENTO - RESP Nº 1119300/RS - JUROS - TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA - PRÊMIOS DE SEGURO - RETENÇÃO PERMITIDA.
Segundo o STJ, em sede de recurso especial repetitivo representativo da controvérsia, a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, deve se dar não de imediato, mas sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano, no termos do RESp nº 1119300/RS, e juros de mora de 1% a.m. a partir do término do prazo estabelecido para pagamento.
Permitida a retenção, pela administradora do consórcio, dos valores cobrados a título de prêmios de seguro, considerando que o consorciado, enquanto participante do grupo, beneficiou-se do contrato de seguro.

(TJ-MG - AC: 10338150049504001 MG, Relator: Mota e Silva, Data de Julgamento: 07/11/2017, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/11/2017)

De acordo com a cláusula 31.3 da avença (Id. Num. 5879179 - Pág. 11), a retenção é de 33.33% sob o preço do veículo indicado no consórcio.

No ID. Num. 5879209 - Pág. 1, consta que o valor da categoria do consórcio equivale à R$ 72.133,40 e que valor de R$ 46.432,45 (quarenta e seis mil, quatrocentos e trinta e dois reais e quarenta e cinco centavos) equivale a 66,66%.

Já no ID. Num. 5879110 - Pág. 1, consta que com valor a ser devolvido o valor de R$ 43.940.95, subtraindo deste valor a importância efetivamente pago (
R$ 41.241,13
-
ID Num. 5879181 - Pág. 2)
, chega-se a diferença de R$ 2.699,82.

A questão dos valores indicados no ID. 5879110 serem tentativas de pagamento, não podem ser consideradas neste momento, porque a Recorrente não trouxe provas das transações bancárias nem que estas foram devolvidas.

Portanto, escorreito o valor apurado pelo Juízo de piso.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu,
o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, na verdade, tão somente reitera argumentos semelhantes aos apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

Desse modo, reitero os termos da decisão monocrática recorrida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão monocrática nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data registada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 25/09/2023